Tribunal: TJDFT
Processo: 0729459-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729459-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: PANIFICADORA E CONFEITARIA PANITELLI 630DF LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do cumprimento de sentença no 0733751-59.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens, de forma reiterada (teimosinha), pelo sistema SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 172462534 do processo originário): “Trata-se de pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada (Teimosinha). Colhe-se dos autos que a diligência para localização de valores do devedor não alcançou valor expressivo em relação ao débito exequendo. Nesse sentido, tendo em vista o resultado da última diligência realizada, indefiro a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema SISBAJUD. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Indefiro, assim, o pedido de pesquisa de forma reiterada. Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do exequente, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, ficará automaticamente suspensa a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Ressalto que, decorrido o prazo supra sem a manifestação da parte exequente quanto a existência de bens penhoráveis, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado.” O ora recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados (ID 202212098 na origem). Agravou. Em suas razões recursais (ID 61645416), pugna pela reforma da decisão agravada a fim de que seja deferida a diligência pleiteada, realizando-se a pesquisa de valores em nome da devedora, por meio do Sistema SISBAJUD, de forma reiterada (automática). Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Por fim, requer o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar a penhora via SISBAJUD, em forma de “teimosinha”. No mérito, seja provido o recurso para reformar a decisão e para ratificar a medida cautelar pleiteada. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Como sabido, desde o dia 08/09/2020, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN puseram em funcionamento o Sistema SISBAJUD, sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos em nome dos devedores. Atualmente o SISBAJUD é mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (o BacenJud era mantido exclusivamente pelo Banco Central) e se propõe ao encaminhamento de ordens judiciais de bloqueio de numerários e/ou requisição de informações às instituições financeiras do Brasil. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no SISBAJUD a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por “teimosinha”. A referida ferramenta desponta como uma forma de tentar aumentar o êxito das ordens de penhora de dinheiro em conta de réus ou executados, porque, de forma automatizada pelo próprio sistema, tenta alcançar o valor total do bloqueio dentro de um período estabelecido. Assim sendo, o deferimento da utilização do sistema SISBAJUD para a realização de pesquisa de forma reiterada visa assegurar a rápida tramitação processual e a efetividade do processo executivo. No mais, consoante disposto no art. 835 do CPC, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro, sendo assim, o sistema SISBAJUD, na forma reiterada, é o meio mais efetivo para buscar a penhora de dinheiro. No presente caso, a princípio, a decisão agravada contraria os princípios da cooperação e da economia processual. Verifica-se, nos autos originários, que houve a concessão da pesquisa no SISBAJUD na modalidade usual. A medida teve sucesso parcial em penhorar R$ 6.392,63 (ID 195548685), porém o juízo a quo considerou os valores irrisórios e precedeu ao seu desbloqueio (ID 195548684, ambos na origem). Desse modo, há probabilidade do direito alegado. Embora a medida anterior seja relativamente recente, não foi efetivada pelo juízo singular. Além disso, houve parcial sucesso da constrição que, não obstante ser insuficiente para satisfazer o débito, indica a possibilidade da eficácia de nova penhora. No mais, há o perigo na demora, eis que ao postergar a realização da pesquisa, é possível haver a dilapidação dos bens, o que poderia tornar a pesquisa infrutífera se realizada a posteriori. Essas as razões por que DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, utilizando-se a ferramenta de pesquisa reiterada ("teimosinha"), pelo prazo máximo possível no sistema, observando-se o limite do valor devido. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora